Tribunal: TJDFT
Processo: 0749615-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ASTREINTES. INTERRUPÇÃO DE DESCONTOS EM CONTRACHEQUE.
Mantém-se a multa, ante a responsabilidade da instituição financeira pela interrupção dos descontos indevidos no contracheque.